Tribunal: STF
Processo: MS 37367
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão da colenda Segunda Turma desta CORTE, que negou provimento ao agravo regimental na Rcl 36.593, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    A impetrante alega, em síntese, que: (a) a não liberação dos honorários advocatício violou direito líquido e certo da Impetrante previstos especificamente no Código de Processo Civil, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, na Constituição Federal e na declaração Universal dos Direito Humanos (doc. 1, fl. 6); (b) cumpre esclarecer que, consoante entendimento do próprio STF a súmula vinculante de n. 47 aplica-se aos honorários tanto contratuais como sucumbenciais, sendo este o entendimento do Min. Luiz Barroso nos autos da Reclamação Constitucional 26.259 do STF (doc. 1, fl. 7); (c) a Reclamação Constitucional foi ajuizada exatamente para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao entendimento quanto ao destaque dos honorários advocatícios contratuais mesmo porque tal matéria encontra-se devidamente prevista na Constituição Federal e pelo fato de já ter o Tribunal se debruçado sobre a matéria a ponto de editar uma Sumula Vinculante a respeito e a decisão preferido pelo Tribunal a quo vai de encontro ao entendimento deste tribunal com relação à matéria (doc. 1, fl. 10); (d) o que se questiona na reclamação constitucional é o caráter alimentar da verba honoraria de natureza contratual que não foi levada em consideração pelo Juízo de Piso, pelo Tribunal a quo e pela Turma que proferiu o ato judicial ora impugnado, estando este carater mais do que explicitado na sumula vinculante invocada como paradigma (doc. 1, fl. 12); e (e) a Impetrante esgotou todos os recursos manejados desde que interpos Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, interpor Agravo de Instrumento e em seguida agravo regimental de onde não cabe mais qualquer recurso no que se refere à matéria discutida (doc. 1, fl. 13). 
    Requer, preliminarmente, a suspensão do ato que indeferiu o pedido de reserva e liberação de honorários contatuais, requerendo, ainda, seja notificada a Autoridade Coatora para que que preste informações no prazo legal (doc. 1, fl. 14). Requer, ao final, (a) seja concedida a segurança para determinar a reserva e liberação dos honorários contratuais , assegurando-se assim a observância das disposições legais que regem a matéria objeto da presente ação; (b) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos (doc. 1, fl. 14); e (c) a condenação do Impetrado em custas e honorários advocatícios, com base no art. 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil (doc. 1, fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). É exatamente a hipótese em análise, uma vez que o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 21/11/2019 (Rcl 36.593 AGR ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma), enquanto que a presente ação foi impetrada em 3/9/2020. Por esse motivo, é manifestamente incabível o mandado de segurança.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se a eminente Ministra CARMEN LÚCIA, enviando-lhe cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente